Tribunal: TJPA
Processo: 0058536-90.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058536-90.2012.8.14.0301
APELANTE: MARIA DE FATIMA LEAO MENDES

APELADO: JORGE ANTONIO SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0058536-90.2012.814.0301

APELANTE:
MARIA DE FÁTIMA LEÃO MENDES

APELADO:
JORGE ANTONIO SILVA DOS SANTOS

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO EM AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA PARTE RECORRENTE – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO
A QUO
SOBRE O PEDIDO FORMULADO – PROVA IMPRESCINDÍVEL AO DESLINDE DA DEMANDA – REINAUGURAÇÃO DA FASE INSTRUTÓRIA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Preliminar: Cerceamento de Defesa.

1.1.

Documentos constantes dos autos que se mostraram incapazes de demonstrar com exatidão as reais medidas dos imóveis.

1.2.

Poder-dever de ordenar a produção das provas que ambas as partes desejassem produzir, com o escopo de buscar a verdade real, tendo em vista a natureza da lide pendente.

1.3.

Fotografias anexadas e documentos de posse e propriedade dos imóveis que não esclarecem a relação direta com a obra vizinha a fim de que o magistrado
a quo
pudesse ter parâmetros a observar.

1.4.

Em que pese a recorrente tenha comparecido em audi
ê
ncia de concilia
çã
o (ID 304449), foi desacompanhada do seu patrono, momento em que o magistrado deferiu t
ã
o somente as provas produzidas nos autos, e deferiu o pedido do recorrido quanto ao julgamento antecipado da lide, o que n
ã
o afasta a necessidade de o magistrado ter se manifestado a respeito do pedido formulado em momento anterior, ainda mais sendo a referida prova imprescind
í
vel ao deslinde da demanda, raz
ã
o porque n
ã
o entendo que tal argui
çã
o tenha sido atingida pela preclus
ã
o.

2. Recurso Conhecido e Provido, Acolhendo a Preliminar de Cerceamento de Defesa, para anular a sentença atacada, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para que proceda a reinauguração da fase instrutória do feito, a partir da audiência ID 304449, pág.16, considerando a necessidade da prova pericial nos imóveis. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, sendo apelante
MARIA DE FÁTIMA LEÃO MENDES
e apelado
JORGE ANTONIO SILVA DOS SANTOS.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em conhecer da
APELAÇÃO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, na forma expendida no voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

A
PELAÇÃO CÍVEL N. 0058536-90.2012.814.0301

APELANTE:
MARIA DE FÁTIMA LEÃO MENDES

APELADO:
JORGE ANTONIO SILVA DOS SANTOS

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

MARIA DE FÁTIMA LEÃO MENDES

inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Nunciação de Obra Nova ajuizada contra si por
JORGE ANTONIO SILVA DOS SANTOS
, ora apelado, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

O autor, ora apelado ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo ser legítimo proprietário de um imóvel localizado na
Travessa Curuzu, N° 999, Vila Arca de Noé, casa 01-A Bairro da Pedreira, salientando que a requerida é proprietária do terreno Vizinho, de n° 01-B, e que iniciou a construção de uma casa de alvenaria que estaria lhe causando diversos transtornos em razão das irregularidades atribuídas a ré.

Aduziu ainda, que procurou a requerida a fim de solucionar a questão de forma extrajudicial, sem obter êxito, asseverando que, diante da construção irregular, vêm sofrendo prejuízos em sua moradia, razão porque ingressou com a presente demanda.

Foi realizada audiência de justificação (ID 304446), oportunidade em que o magistrado
a quo
, na presença do autor e da sua testemunha, deferiu o pedido de embargo da obra, nos termos do art. 936 e incisos do CPC/73, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

A ré apresentou contestação (ID 304447).

Fora realizada audiência (ID 304449).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 304450) que julgou procedente as pretensões esposadas na inicial, confirmando a liminar de embargo da obra anteriormente concedida, determinando que a requerida
proceda o afastamento de sua residência, descolando o portão e a escada lateral da residência do requerente, proceda ao fechamento da janela que se encontra aberta para o quintal do requerente, retire a parte da laje que se encontra em cima da casa do requerente, retire toda a tubulação externa de água e esgoto, inclusive o da fossa que se encontra aberta direto para o quintal do Requerente, cesse imediatamente qualquer construção aos domingos e feriados.

Consta ainda no decisum a condenação da ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00(hum mil reais), com exigibilidade suspensa, face o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Inconformada,
MARIA DE FÁTIMA LEÃO MENDES
apresentou recurso de Apelação (ID 304451).

Sustenta que o magistrado
a quo
incorreu em cerceamento de defesa sob o argumento de que desconsiderou os requerimentos de realização de perícia no local dos imóveis, salientando que trata-se de causa complexa, que necessitaria de maiores esclarecimentos, sendo imprescindível para comprovar que teria sido o apelado que invadiu o imóvel da recorrente.

No mérito, ressalta que, quando apresentou contestação, impugnou as fotografias acostadas na inicial, por tratar-se de documentos de produção unilateral, asseverando ainda que a construção foi concluída dentro dos limites legais.

Aduz a violação ao disposto no art. 1.228, § 2º do Código Civil, argumentando que
a pretensão autoral constitui-se em abuso de direito, e, que, o desfazimento de obra acabada não trará ao apelado qualquer comodidade ou utilidade, eis que o imóvel da apelante mantêm distância regulamentar do imóvel do recorrido, pugnando pela reforma integral da sentença.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da Sentença, refutando todos os argumentos elencados na peça recursal (ID 304452).

O feito fora inicialmente distribuído a Desembargadora Celia Regina de Lima Pinheiro (fls. 221), que, em razão da emenda regimental n. 05/2016 determinou a sua redistribuição.

Coube-me, por distribuição julgar o feito nessa Instância.

Considerando a matéria versada nos presentes autos, determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 307254), a qual restou infrutífera, conforme certidão ID 826024.

Instada a se manifestar (ID 1754357), a Procuradoria de Justiça
deixou de exarar Parecer, afirmando inexistir interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID 2227045).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Prima facie
, analiso a questão preliminar suscitada pela ora apelante, senão vejamos:

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

Consta das razões recursais deduzidas pela ora apelante que o magistrado
a quo
não teria levado em consideração os requerimentos para realização de prova pericial no local dos imóveis, salientando que o acervo probatório existente nos autos teria demonstrado que foi o apelado que invadiu o imóvel da recorrente, o que tonaria imperiosa a realização da referida perícia.

Da análise dos autos, observa-se que ao ingressar com a ação, o recorrido anexou fotografias que, em tese, seriam capazes de demonstrar a veracidade das suas alegações e os danos

iminentes à sua propriedade (ID 304445), o que levou o magistrado de piso a deferir a liminar de embargo da obra (
ID 304446
), sentenciando o feito posteriormente, julgando procedentes os pedidos autorais, entendendo que as provas acostadas nos autos eram suficientes para o deslinde da demanda.

Ocorre que, tanto em sede de contestação (ID 304447), quanto em petição (ID 304449) a recorrente requereu a realização de perícia técnica em relação aos dois imóveis, a fim de se esclarecer as reais medidas de ambos os terrenos, bem assim sobre os limites das benfeitorias, com escopo de elidir quaisquer dúvidas a respeito da veracidade ou não nas arguições postas na petição inicial, quedando-se silente o magistrado em relação aos referidos pedidos.

Nesse sentido, faz-se imperiosa a realização de prova pericial, uma vez que não há como infirmar, com certeza, se houve ou não a transposição para os limites do terreno do apelado, como este alega em sua peça inaugural.

Corroborando com o entendimento acima esposado, vejamos o precedente pertinente ao tema sob exame:

APELAÇÃO CÍVEL.
NUNCIAÇÃO
DE
OBRA

NOVA
. ESCOAMENTO DE ÁGUAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
NECESSIDADE

PROVA

PERICIAL
.
NULIDADE DA SENTENÇA
. 1. A decisão recorrida carece de fundamentação necessária, na forma que exige o inciso IX, artigo 93 da Constituição Federal. 2. A

motivação dos atos decisórios do juiz e a fundamentação necessária são impositivas, pois oportunizam às partes aferir da correção da sentença. 3. A sentença deverá ser desconstituída, uma vez que não enfrentou os argumentos das partes, principalmente sobre o laudo técnico e fotos que foram acostadas antes de ser lançado o decisum, tampouco de manifestou sobre a localização dos imóveis e conseqüente escoamento das águas.
4. Da mesma forma, de acordo com os arts. 130 e 131 do Código de Processo Civil, o magistrado deve assegurar a produção das provas que considera necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento das partes, bem como apreciá-las livremente para a formação de seu convencimento. Em se tratando de
nunciação
de
obra

nova
, não havendo consenso entre as partes, imperiosa a realização de
prova
técnica, sob pena de configurar
cerceamento
de
defesa
, por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa
.
DERAM PROVIMENTO AO APELO, A FIM DE DESCONSTITUIR A SENTENÇA. (Apelação Cível Nº 70051434827, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 04/12/2012)

Nessa senda, oportuno pontuar que tinha o ilustre Magistrado, o poder-dever de ordenar a produção das provas que ambas as partes desejassem produzir, com o escopo de buscar a verdade real, tendo em vista a natureza da lide pendente, com todos os seus consectários valorativos, ressaltando, para tanto, que as fotografias anexadas e documentos de posse e propriedade dos imóveis não esclarecem a relação direta com a obra vizinha a fim de que o magistrado
a quo
pudesse ter parâmetros a observar.

Diante das particularidades do caso, confere a recorrente, assim como ao apelado, o direito de produzir as provas que desejarem, o que lhes possibilitariam demonstrar a veracidade ou não dos fatos alegados tanto em petição inicial, quanto em sede de contestação, vez que, em caso de não assistir razão aquele, deve-se conferir a oportunidade de provar os fatos constitutivos do seu direito, sob pena de caracterização de cerceamento do direito de defesa, como ocorreu no caso vertente.

Al
é
m disso, impende ressaltar que, em que pese a apelante ter comparecido em audi
ê
ncia de concilia
çã
o (ID 304449), esta fora desacompanhada do seu patrono, momento em que o magistrado deferiu t
ã
o somente as provas j
á
produzidas nos autos, e deferiu o pedido do recorrido quanto ao julgamento antecipado da lide, o que n
ã
o afasta a necessidade de o magistrado ter se manifestado a respeito do pedido formulado em momento anterior, ainda mais sendo a referida prova imprescind
í
vel ao deslinde da demanda, raz
ã
o porque n
ã
o entendo que tal argui
çã
o tenha sido atingida pela preclus
ã
o.

Nessa dire
çã
o:

DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO -
CERCEAMENTO DE DEFESA - AÇÃO ORDINÁRIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NÃO PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE
- RECURSO PROVIDO. - Caracteriza-se o cerceamento de defesa, quando o Juiz julga o feito antecipadamente, independentemente da produção de prova pericial, se constatado que tal modalidade de prova é essencial para o deslinde do litígio, que envolve matéria eminentemente fática, e não somente de direito. (TJ-MG - AC: 10400090395882001 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 06/12/2018, Data de Publicação: 11/12/2018)

Logo, evidencio que a demonstração de legalidade ou não da obra realizada pela recorrente, especialmente quanto as metragens exatas dos imóveis das partes depende de dilação probatória, mais especificamente natureza pericial, etapa do processo que foi indevidamente suprimida pelo juiz
a quo,
não restando alternativa, senão a desconstituição da r. sentença, para o fim de reabrir a instrução e possibilitar a realização da prova pericial, com o intuito de apurar a existência ou não de invas
ão, e ainda, em qual dos dois imóveis.

Dessa forma, o procedimento adotado pelo MM. Juízo “
a quo”
se coaduna em
error in procedendo
, porquanto deixa de promover o devido processo legal e a ampla defesa, devendo, pois, ser a decisão de piso anulada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
ACOLHENDO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA,
para anular a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para que proceda a reinauguração da fase instrutória do feito, a partir da audiência ID 304449, pág.16, considerando a necessidade da prova pericial nos imóveis.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 28/08/2020